Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-91.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO AFASTAM AS CONCLUSÕES DA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de restabelecimento de auxílio acidentário cumulado com conversão de aposentadoria por invalidez, que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para condenar o réu a restabelecer à autora o auxílio-doença acidentário cessado em 25/05/19 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono da autora, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu deveria converter o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também o requerido a pagar à requerente as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedessem o quinquênio anterior à propositura da ação. 1.1. Recurso aviado pela requerente na busca pela reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado a lhe conceder aposentadoria por invalidez.
2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 2.1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que comprovar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91). 2.2. A concessão do benefício pressupõe o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a qualidade de segurado do instituto previdenciário, o cumprimento de carência, quando exigida, e a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência ao segurado. A aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, conforme pleiteada, requer ainda a comprovação da ocorrência de acidente ou enfermidade que vitimou o segurado e afetou sua capacidade laborativa, a lesão que refletiu em sua capacidade e o nexo causal. 2.3. A sentença reconheceu o acidente, a lesão e o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, matéria não impugnada e, portanto, preclusa. 2.4. No laudo elaborado pela expert do juízo concluiu-se que a pericianda faz jus ao benefício previdenciário requerido (auxílio-doença), tendo em vista a existência de nexo de concausalidade entre a função que foi declarada e o quadro ortopédico, bem como a incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional. 2.5. Ressalte-se que a perícia médica levou em consideração a sua idade, classe social, grau de instrução e atividade exercidas nos últimos anos. 2.6. Ainda é possível a inserção da parte em programa de reabilitação profissional, já que há resíduo de capacidade laboral que será avaliado posteriormente por equipe técnica do INSS. 2.7. Dessa forma, a apelante não preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez segundo o exame médico oficial, quais sejam, a incapacidade total e permanente e a impossibilidade de reabilitação.
3. Além disso, a perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Civil, o qual o magistrado não possui, dando-lhe condições objetivas para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. 3.1. No caso, a recorrente não apresentou razão que pudesse comprometer as conclusões da perita. Não demonstrou a falha na metodologia utilizada ou a falta de conhecimento técnico. Sua impugnação se restringiu tão somente às conclusões da avaliação realizada, de modo a manter hígido seu relevante valor probatório. 3.2. Cabe ressaltar que a avaliação dos aspectos socioeconômicos no caso concreto não se mostra suficiente para afastar as conclusões da perícia oficial e considerar total a incapacidade laboral aferida. 3.3. Não se observa, portanto, incapacidade plena da autora para o trabalho e sua impossibilidade de reabilitação profissional. 3.4. Nesse sentido, confira-se: (.....) [...] 3. Definido pericialmente não se cuidar de incapacidade total e permanente da requerente-apelante, apesar do diagnóstico de fibromialgia, e sim reconhecida incapacidade temporária, total e multiprofissional, a manutenção da sentença pela qual definida a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez e a concessão do auxílio-doença acidentário é medida que se impõe. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (07076799520208070015, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/12/2021).
4. Apelação desprovida.